Tribunal: TJSP
Processo: 0004328-45.2005.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de agua e esgoto, exercícios de 2000 a 2002 – Município de Aguaí – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de agua e esgoto, exercícios de 2000 a 2002 – Município de Aguaí – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004328-45.2005.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUAI, é apelado ZILMA DIAS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004328-45.2005.8.26.0083 -Voto no 37112 - SFM
2
VOTO No : 37112
APEL.No : 0004328-45.2005.8.26.0083
COMARCA : AGUAI
APTE. : MUNICIPIO DE AGUAI
APDO. : ZILMA DIAS FERREIRA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Tarifa de agua e esgoto,
exercícios de 2000 a 2002 Município de Aguaí Prescrição
intercorrente Ocorrência Paralisação do feito por mais de cinco
anos por culpa atribuída ao próprio exequente Contagem da
prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no
REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICIPIO DE AGUAI (fls. 48/ss)
contra r. sentença (fls. 45/ss) proferida em Execução Fiscal movida por ZILMA
DIAS FERREIRA, referente a Tarifa de agua e esgoto, exercícios de 2000 a 2002
(nov/05, cf. fls. 02).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, em razão da
ocorrência de prescrição intercorrente, já que o processo permaneceu paralisado
por prazo superior a 05 (cinco) anos por culpa atribuída à exequente.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, que não
houve a consumação da prescrição reconhecida pela r. sentença, ante a
ausência de determinação da suspensão da execução, conforme estabelece o
art. 40 da LEF; que a morosidade na tramitação deve ser atribuída aos
mecanismos do próprio judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. Por fim,
requer o prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. Não houve oposição acerca do julgamento virtual.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Sem razão.
Isso porque, acerca do tema da prescrição, a 1a Seção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004328-45.2005.8.26.0083 -Voto no 37112 - SFM
3
STJ, nos autos do REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo,
estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e
seus parágrafos da Lei no 6.830/1980, bem como o momento do início da
contagem da prescrição intercorrente.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40.
Tal prazo é segmentado em duas partes: (i) a primeira, tem
por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,
caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1o
e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, ou
seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de
devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o decurso
do prazo de 5 anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, o que
determinará a inauguração do prazo é a efetiva ciência da Fazenda Pública
acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor,
sendo indiferente o fato de existir petição do ente público requerendo a
suspensão do feito para realização de diligências.
Findo
o
referido
prazo
de
1
(um)
ano,
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004328-45.2005.8.26.0083 -Voto no 37112 - SFM
4
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
Pois bem. Feitas tais considerações, e aplicando-se a
sistemática acima destacada, verifica-se que, no caso em análise, trata-se de
crédito constituído em 02/01/2001, 02/01/2002 e 02/01/2003, conforme se
observa da CDA de fls. 03/ss. O ajuizamento da ação se deu em 08/11/2005
razão pela qual não há que se reconhecer a ocorrência da prescrição antes
mesmo do ajuizamento da demanda.
Contudo, não há como ser afastada a prescrição intercorrente
reconhecida pela r. sentença. Com efeito, a Fazenda Municipal foi cientificada da
não localização do devedor em 11/01/2013 (fls. 6-vo), termo inicial da suspensão
automática do processo por um ano, na forma do procedimento previsto pelo art.
40 da LEF. Findo o referido prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o
decurso do lapso prescricional em 11/01/2014, que se consumou em 11/01/2019.
Todavia, até essa data, a Fazenda Municipal não havia logrado nem a citação do
devedor e nem a satisfação do seu crédito.
Desse modo, ausente a comprovação da ocorrência de
qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o que poderia
alegar a qualquer tempo, inclusive em razões de apelação, mas não o fez, de
rigor reconhecer que houve paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos após
o período de suspensão, por culpa atribuída à exequente.
Nesse cenário, não se pode imputar a paralisação do feito
aos mecanismos da Justiça, senão à própria desídia do Município em promover o
andamento efetivo da execução fiscal que ajuizou. Inaplicável, pois, a Súmula
106 do STJ.
Por derradeiro, embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente (artigo 25 da Lei no 6.830/80), inexiste
qualquer demonstração de prejuízo por parte da Fazenda Pública, eis que não
demonstrou a ocorrência de qualquer causa de interrupção ou suspensão do
prazo, razão pela qual não há que se aventar nulidade do feito por
descumprimento do art. 40 da LEF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004328-45.2005.8.26.0083 -Voto no 37112 - SFM
5
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária, consideram-se
expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais não
se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de oposição
de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se realizarão
virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator